Tribunal: TJDFT
Processo: 0000141-62.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Tentativa de homicídio. Participação dolosamente distinta. Consequências do crime. Confissão. Tentativa. Fração.
1 - Decisão do conselho de sentença por uma das teses - da defesa ou da acusação - e amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.
2 – As lesões causadas na vítima que foi submetida a procedimento cirúrgico e teve perda de parte de órgãos – rim e fígado -, e o fato de ter ficado impedida de realizar atividades rotineiras por longo período e sentir dores frequentes, somadas às ameaças sofridas, que a fizeram mudar de endereço, justificam a valoração negativa das consequências do crime.
3 - A atenuante da confissão, servindo para formar a convicção do conselho de sentença, ainda que a ré não tenha admitido o dolo de matar e lesionar a vítima, deve ser considerada.
4 - Será na fração mínima (1/3) a redução da pena pela tentativa se percorrida integralmente a fase de execução do crime, sendo a vítima atingida com disparos de arma de fogo, em região letal – rim e fígado -, não tendo o resultado morte se verificado por circunstâncias alheias à vontade da ré.
5 - Apelações não providas.